Tribunal: TJMT
Processo: 1070063-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070063-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO LUIZ MEIRA DE SOUZA - CPF: 171.178.361-72 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1070063-13.2024.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
BENEDITO LUIZ MEIRA DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante alega que o reclamado efetuou descontos em sua aposentadoria de modo indevidos, pois não efetuou a contratação de serviço.

2.

É indispensável à comprovação da contratação do serviço que deu origem ao desconto, o que não veio aos autos, motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou a restituição do valor descontado indevidamente.

3.

Condenação a título de danos materiais que deve ser mantida, em razão da ausência de demonstração da relação jurídica e comprovação do desconto indevido.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – INEXISTENTE – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito, na forma do 42 do Código de Defesa do Consumidor, está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" ( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).”
(TJMT - 1005495-50.2022.8.11.0003, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/06/2024, Data de Publicação: 30/06/2024).

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025